Tribunal: TJDFT
Processo: 0719715-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719715-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: R F CAVALCANTE AUTO PECAS EIRELI, RAFAEL FABRICIO CAVALCANTE D E S P A C H O Em suas contrarrazões de ID 36685191, os agravados suscitam a afetação da questão controvertida ao presente recurso, como o bloqueio de cartão de crédito, à temática a ser apreciada ao tema 1137 no rito dos recursos repetitivos especiais pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório e ao da não surpresa, intimem-se a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste a respeito da referida questão. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator